Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. Caso em exame
1.1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que reconheceu a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega de unidade imobiliária.
1.2. O autor buscava, além do dano material e dos lucros cessantes, a fixação de compensação por danos morais; a ré pretendia o afastamento da condenação, alegando caso fortuito decorrente da pandemia de COVID-19 e discutindo a impossibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes, buscando fixação apenas da cláusula penal ou, alternativamente, a redução dos lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2.1. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pandemia da COVID-19 configura hipótese de caso fortuito apta a afastar a responsabilidade civil pelo atraso na entrega de imóvel; (ii) saber se é cabível a cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais diante do inadimplemento contratual; (iv) saber se o valor da indenização por lucros cessantes foi corretamente fixado; e (v) saber se houve erro material na sentença quanto ao valor das parcelas mensais dos lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3.1. A jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ reconhece que os riscos do negócio, como pandemia, escassez de insumos e mão de obra, não afastam a responsabilidade da incorporadora por inadimplemento contratual.
3.2. É inviável a cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes por possuírem a mesma natureza jurídica, sendo admissível a condenação em lucros cessantes quando mais vantajosa ao consumidor.
3.3. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em caso de mero inadimplemento contratual, inexistindo nos autos prova de violação a direitos da personalidade.
3.4. Restou comprovado erro material na sentença quanto ao valor de cada parcela dos lucros cessantes, fixado equivocadamente em R$ 1.000,00, quando o valor correto é R$1.500,00, conforme reconhecido no voto.
3.5. Comprovado dano material decorrente de despesas com locação para guarda de móveis durante o período de atraso na entrega do imóvel.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso da SPE Le Grand Vista Empreendimentos Imobiliários Ltda conhecido e não provido; recurso do autor conhecido e parcialmente provido para corrigir o erro material na sentença. Recorrente SPE Le Grand Vista Empreendimentos Imobiliários Ltda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).

Teses de julgamento: “1. A pandemia da COVID-19 não configura hipótese de caso fortuito apta a afastar a responsabilidade da incorporadora por atraso na entrega de imóvel. 2. É inviável a cumulação de cláusula penal contratual com lucros cessantes. 3. O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. 4. É cabível a correção de erro material no valor das parcelas mensais fixadas a título de lucros cessantes.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei no 4.591/1964, art. 43-A, §§ 2o e 3o; CPC, arts. 98 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, REsp 1498484/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22/05/2019; STJ, REsp 2025166/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt no REsp 1684398/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/03/2018.